Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DEMONSTRADO. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2.1. O acervo fático-probatório demonstra que não terem o locatário e o fiador se desincumbido do seu ônus processual, consoante determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil, sobretudo ante a impossibilidade de exigir da parte a produção de prova negativa, pois trata-se de uma prova diabólica, impossível ou muito difícil de ser realizada.
3. Recurso conhecido e não provido.